Tribunal: STF
Processo: RHC 271000
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MILITAR (ART. 205, DO CPM). INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.061.936/RJ (e-doc. 35).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 30 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio duplamente qualificado), do Código Penal, por três vezes (e-doc. 10).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para readequar as reprimendas impostas para 66 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 12). O título condenatório transitou em julgado.

4. Inconformada, a defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido a ação julgada improcedente (e-docs. 16 e 18), ao que se seguiu a impetração do mencionado habeas corpus no STJ.

5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 205 do Código Penal Militar (homicídio simples), aduzindo que o fato delituoso ocorreu quando “o recorrente se encontrava em efetivo serviço policial militar, fardado, tripulando viatura oficial do Estado e em patente exercício da função”. Pondera que a manutenção da condenação pelo delito do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal implica a incidência da Lei de Crimes Hediondos, com aplicação de frações mais gravosas para a progressão de regime. Afirma que o art. 125, § 4º, da Constituição da República não revogou o art. 9º do CPM. Defende que o fato de a Constituição atribuir competência ao Tribunal do Júri não altera o princípio de que o crime a ser levado à pronúncia pode ser aquele tipificado no Código Penal Militar.

6. Requer:
“A. O CONHECIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, presentes os seus pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos;
B. No mérito, o PROVIMENTO do recurso, para reformar integralmente o acórdão proferido no HC 1061936/RJ (STJ), reconhecendo-se que a outorga de competência ao Tribunal do Júri não transmuta a natureza material do crime militar para crime comum;
C. A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, determinando a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta imputada ao Recorrente do tipo previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Comum, para a correta tipificação do artigo 205, § 2º, do Código Penal Militar, aplicando-se, de forma escorreita, o artigo 9º, inciso II, alínea ‘c’, do mesmo codex;
D. Como consectário lógico e necessário da desclassificação material, seja proferida determinação expressa ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que afaste a incidência dos rigores da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990) sobre a pena do Recorrente, procedendo à retificação imediata de seus cálculos de liquidação, assegurando-lhe o direito à progressão de regime mediante o cumprimento da fração de  (um sexto) da pena, consoante a legislação vigorante à época do cometimento do fato para os crimes da legislação castrense;
E. Subsidiariamente, caso não entenda este SUPREMO TRIBUNAL pela desclassificação direta do tipo penal na via eleita, requer-se a decretação de nulidade absoluta do feito a partir da Decisão de Pronúncia prolatada na Ação Penal de origem, determinando-se que o Recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri com base na capitulação correta (Código Penal Militar).”

7. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo desprovimento do recurso ordinário (e-docs. 59 e 65).

É o relatório.

Decido.

8. Colhe-se dos autos que o Conselho de Sentença do Tribunal do Juri entendeu configurado o crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal consoante o acervo probatório (e-doc. 10). Por ocasião da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça afastou a tese de decisão contrária à provas dos autos (e-doc. 12).

9. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal de Justiça assentou:

“Como pude notar, a defesa pretende, através da presente ação desconstitutiva, a anulação do processo originário, afirmando que o Tribunal do Juri não seria competente para julgamento da causa, porquanto se trata de crime de natureza militar, devendo o ora requerente ter ‘sido pronunciado como incurso nas penas do Art. 205, II e IV, do CPM, em aplicação do Art. 9º, II, ‘c’ e ‘d’, do CPM.’
Entrementes, o STJ já assentou, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) e do art. 82, ‘caput’ e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, que é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil.
Esta foi a hipótese apurada nos autos, em que as instâncias de origem firmaram o convencimento de que o ora requerente (policial militar) praticou o delito de homicídio contra três civis.
Segundo a Corte Cidadã, não houve alteração deste entendimento nem mesmo com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que se limitou a dar nova redação ao antigo parágrafo único do art. 9º do CPM, para nele incluir dois parágrafos, prevendo o § 1º que ‘Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri’ (CC n. 158.084/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 5/6/2018).
Nesse sentido, trago ainda à colação o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE PROVEU RECURSO DAS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES CONTRA CIVIL. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a competência da Justiça Militar, embora de natureza constitucional, deve observar a competência do Tribunal do Júri na hipótese em que o delito praticado por integrante de seus quadros atingir vítima civil.
2. Não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito que investiga fato que possa ter adequação típica de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que sua conclusão aponte para a presença de excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou do estrito cumprimento do dever legal.
3. Com efeito, uma vez que a competência jurisdicional para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri a verificação de possíveis causas excludentes da ilicitude da conduta investigada deve ser feita perante o órgão jurisdicional competente.
4. Agravo desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.961.504/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
Portanto, não vislumbro a alegada nulidade absoluta por incompetência do Juízo.” (e-doc. 18, p. 7-8, grifos nossos)

10. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:

“A nobre defesa argumenta que, no bojo da revisão criminal, não fora arguida a incompetência do Tribunal do Juri, mas sim pleiteada a desclassificação do crime do art. 121 (homicídio) do Código Penal comum para o delito do art. 205 (homicídio) do Código Penal militar.
Assim, requer que seja enfrentada a referida tese e operada a desclassificação delitiva.
Com efeito, este Colendo Grupo de Câmaras Criminais, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional.
A propósito, segue o ementado:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO GERAL. PARQUET, EM APELO, REQUEREU RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DEFESA BUSCOU ANULAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO EMANADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB ARGUMENTO DE SER ELA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTE E. TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, REDIMENSIONANDO A RESPOSTA PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. 
- Descabida arguição de incompetência do Tribunal de Juri. A defesa afirma que o crime imputado é de natureza militar, devendo o ora requerente ter sido pronunciado como incurso nas penas do art. 205, II e IV, do CPM, em aplicação do Art. 9º, II, ‘c’ e ‘d’, do CPM. Entrementes, o STJ já assentou que, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) e do art. 82, ‘caput’ e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil. Esta foi a hipótese apurada nos autos, em que as instâncias de origem firmaram o convencimento de que o ora requerente (policial militar) praticou o delito de homicídio contra três civis. Segundo a Corte Cidadã, não houve alteração deste entendimento nem mesmo com o advento da Lei 13.491, de 13/10/2017, que se limitou a dar nova redação ao antigo parágrafo único do art. 9º do CPM, para nele incluir dois parágrafos, prevendo o § 1º que ‘Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri’ (CC n. 158.084/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe de 5/6/2018).
- Descabida alegação de violação ao art. 155 do CPP e de ausência da motivação para reconhecimento das qualificadoras. Verifica-se que o Conselho de Sentença, dentro do seu livre arbítrio para decidir, e acolhendo uma das teses esposadas na Sessão de Julgamento, por maioria, respondendo aos quesitos formulados, além de reconhecer a materialidade, a autoria do crime e a culpabilidade dos seus autores, reconheceu também as qualificadoras do motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, e o fez analisando o complexo conjunto probatório e escolhendo uma das versões apresentadas em Plenário. Nessa toada, entende-se que, além de despropositada a alegação de que a condenação se baseou exclusivamente em elementos cotejados no inquérito, a pretensão de modificação da sanção penal, através de nova apreciação da existência das qualificadoras – as quais foram receberam motivação concreta -, ensejaria injustificável violação à soberania dos vereditos.
- Descabida violação ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade quanto à dosagem da pena. Constata-se que os reclamos revelam mero inconformismo, pois, quanto ao processo dosimétrico, não se vislumbra contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. Na espécie, ressalta-se que, em sede recursal, foi legitimamente substituído o concurso formal pelo concurso material de crimes, restando preservadas as demais fases do cálculo da pena. Com efeito, o entendimento hegemônico do STJ é de que, ‘embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos’ (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015).
- Descabida pretensão de exclusão da condenação à perda do cargo público. Uma vez perpetrada a conduta com abuso de poder e com violação de dever para com a Administração Pública, já que o requerente agiu no exercício da função de policial militar, é ululante a perda do cargo, conforme autoriza, na hipótese, o art. 92, I, ‘b’, do Código Penal.
AÇÃO REVISIONAL A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.
É o sucinto relatório.
Passo ao voto.
Ora, devo atender aos reclamos da nobre defesa, apenas com fito de esclarecer que a competência do Tribunal do Juri é exclusiva para julgar os crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal e os a eles conexos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. ‘CASO CARANDIRU’. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIÇA COMUM. ART. 74, § 1º. APLICAÇÃO DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE COMANDANTE DA OPERAÇÃO E OS DEMAIS MILITARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO SEM A REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A interpretação do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e do art. 74, §1º, do Código de Processo Penal não permite que o militar denunciado por crime doloso contra a vida de civil seja julgado como incurso no art. 205 do Código Penal Militar perante o Tribunal do Júri, cuja competência exclusiva é para julgar os crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal e os a eles conexos.
2. O Tribunal de Justiça de São Paulo não divergiu da jurisprudência desta Corte Superior no sentido de não ser possível a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal quando a situação fático-processual entre os corréus não for similar. Afastar tal conclusão demanda o aprofundado revolvimento fático-probatório.
Ademais, as circunstâncias apontadas pela defesa não são condizentes com os documentos juntados aos autos. O corréu em relação ao qual se funda o pedido de extensão teve sua punibilidade extinta em razão da morte. O Tribunal de Justiça de São Paulo, diferente do que alega o impetrante, não o absolveu sumariamente, mas sim, em sede de apelação, por maioria, reconheceu nulidade no julgamento do Tribunal do Júri no qual havia sido condenado.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 240.814/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)
Assim, pode se notar que a pretensão de desclassificação do art. 121 do CP para art. 205 do CPM implicaria na análise de competência para processamento e julgamento da causa. Sob esse prisma é que os argumentos trazidos pelo causídico foram repelidos no v. acórdão.
De qualquer modo, saliento que a discussão é trivial, na medida em que os preceitos secundários previstos nas normas suso mencionadas são idênticos.
À conta de tais considerações, direciono meu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos presentes embargos.” (e-doc. 20, p. 3-7, grifos nossos)

11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça frisou a ausência de ilegalidade flagrante:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME MILITAR. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO DELITIVA.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso de manifesta ilegalidade.
2. Não se vislumbra ilegalidade na condenação do paciente, pois a pretensão de desclassificação do delito para o tipo penal do art. 205 do Código Penal Militar contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a interpretação do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal não permite que o militar denunciado por crime doloso contra a vida de civil seja julgado como incurso no art. 205 do Código Penal Militar perante o Tribunal do Júri.
3. Ordem denegada.” (e-doc. 35, p. 1)

12. Considerando que a pretensão defensiva, na presente impetração, volta-se contra a classificação atribuída à conduta do recorrente, o pedido não merece prosperar.

13. Isso porque o Tribunal do Júri, com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal, não tendo o Tribunal de Justiça identificado qualquer contrariedade da decisão dos jurados às provas produzidas. Com efeito, o Conselho de Sentença analisou detidamente as versões que lhe foram apresentadas em plenário e optou por aquela que entendeu mais consentânea com o acervo probatório, exercendo, assim, sua competência constitucional de apreciação dos fatos e julgamento da causa. Ressalte-se que a soberania dos veredictos, assegurada pela Constituição Federal, confere ao Júri a prerrogativa de valorar as provas e decidir pela condenação ou absolvição, não cabendo ao Judiciário substituir tal juízo quando amparado nos elementos dos autos. 

14. Além disso, nesse contexto, divergir da decisão dos jurados — os quais, repise-se, detêm a prerrogativa constitucional de apreciar as provas e firmar seu convencimento — demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência, contudo, mostra-se inviável na via eleita, pois é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tanto o habeas corpus quanto o recurso ordinário em habeas corpus não se prestam à rediscussão de fatos e provas, especialmente quando já devidamente analisados pelas instâncias ordinárias e pelo Tribunal do Júri, soberano em seus veredictos. Nesse sentido, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PEDIDOS DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RHC nº 268.330-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2026; grifos nossos)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DOLOSA. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 182.192-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMÍCIDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão em decisão que não acata tese desclassificatória aventada pela defesa, por entender que a aferição de questões inerentes ao elemento subjetivo do tipo devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 177.169-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVAS DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante, sustentando desnecessário o revolvimento fático-probatório, postula a desclassificação da conduta de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em saber se há fundamentação idônea para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A constatação, pelas instâncias ordinárias, da existência de provas da materialidade e de indícios de autoria de crime doloso contra a vida impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”
(RHC nº 263.400-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2026, p. 07/05/2026; grifos nossos)

15. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que, repito, não é o caso, esta Suprema Corte já assentou o entendimento de que “a superveniência da Lei nº 13.491/2017 não leva à desclassificação do homicídio qualificado do Código Penal para o previsto no Diploma Penal castrense” (HC nº 175.376, Rel. Min.  Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 13/04/2021)

16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator